Tribunal: TRF3
Processo: 5092822-63.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
430/549)

5092822-63.2026.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5092822-63.2026.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: NAILTON BRITO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA LUCIA MONTE LIMA - SP295923-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE/AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preenchimento dos requisitos de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São requisitos dos benefícios postulados a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91.

4. Não restando comprovada a incapacidade laboral da parte autora, desnecessária a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

5. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AC no 0038412-05.2010.4.03.9999, Rel. Des. Paulo Fontes, 8a Turma, j. 16.02.2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5092822-63.2026.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: NAILTON BRITO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA LUCIA MONTE LIMA - SP295923-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação pelo procedimento ordinário objetivando a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

Sentença de mérito pela improcedência do pedido, considerando a ausência de incapacidade laboral da parte autora, fixando os honorários advocatícios “10% do valor da causa em atenção ao disposto no art. 85 do CPC.” (ID 354832744).

A parte autora interpôs, tempestivamente, o recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois pretendia nova perícia judicial a ser realizada por especialista na área da enfermidade da parte apelante e, no mérito, postulando a reforma integral da sentença (ID 354832751).

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Inicialmente, merece ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não ter ocorrido ilegal indeferimento de realização de nova perícia médica.

Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o laudo médico produzido nestes autos foi elaborado por médico perito de confiança do juízo, tratando-se, antes de qualquer especialização, de médico apto à realização de perícia médica judicial, não sendo cabível a nomeação de médico especialista para cada doença apresentada pela parte.

Ademais, o laudo colacionado aos autos foi bem fundamentado, não tendo o perito sugerido a realização de nova perícia com médico de outra especialidade. No mesmo sentido, o entendimento desta E. Turma:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPACIDADE LABORATIVA. NOVA PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que o Juízo

sentenciante entendeu suficientes os elementos contidos no laudo pericial apresentado, o qual concluiu pela ausência de incapacidade para o trabalho.

2. No caso em exame, a enfermidade sofrida pela agravante, por si só, não justifica a indicação de médico perito com habilitação especializada. Também não restou demonstrada a ausência de capacidade técnica da profissional nomeada pelo Juízo, tendo em vista não ser obrigatória a especialização médica para cada uma das doenças apresentadas pela segurada. Precedentes desta Corte.

3. O laudo produzido apresenta com clareza e objetividade as respostas aos quesitos formulados, de modo que não há motivos para se questionar o parecer do perito quanto à capacidade laborativa da agravante.

4. Recurso desprovido."(AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0001594-39.2014.4.03.0000/SP, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, DJe em 22.04.2014)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE. INCAPACIDADE NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES.

- Cabe ao magistrado, no uso de seu poder instrutório, avaliar a suficiência da prova produzida para desenvolver seu livre convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. Caso tenha sido considerado que o laudo pericial elaborado por perito judicial - profissional qualificado equidistante das partes – contém elementos suficientes para a devida análise da alegada incapacidade da parte autora, desnecessária a realização de nova perícia com médico especialista para cada moléstia apresentada pela parte.

- Nesse contexto, não se identifica excepcionalidade a demandar a realização de nova perícia com médico especialista em ortopedia, pois da análise dos laudos periciais já produzidos, o primeiro em 23/06/2016 e o segundo, em 22/04/2019, observa-se que ambos foram conduzidos de maneira satisfatória. Nota-se que os experts analisaram as enfermidades alegadas pela parte autora por meio de exames realizados diretamente e pela aferição de documentação médica apresentada, sendo conclusivos acerca da ausência de incapacidade laborativa, razão por que de rigor o afastamento da preliminar arguida.

(...)

- Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora desprovida" (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001792-75.2015.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 10/04/2024, DJEN DATA: 15/04/2024).

Passo ao exame do mérito. O benefício da aposentadoria por incapacidade permanente está previsto no art. 42 e seguintes da Lei no 8.213/91, pelo qual:

"[...] A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança [...]".

Por sua vez, o benefício de auxílio por incapacidade temporária consta do art. 59 e seguintes do referido diploma legal, a saber:

"[...] será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos [...]".

Os requisitos do benefício postulado são, portanto, a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91.

O benefício de auxílio-acidente é disciplinado pelo artigo 86 da Lei no 8.213/91:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”.

Independe de carência a concessão do benefício de auxílio acidente, nos termos do art. 26, I, da Lei 8.213/91.

No caso dos autos, considerando que a presença de uma doença não é necessariamente sinônimo de incapacidade, bem como observada a prova pericial produzida (ID 354832574), não restou comprovada a inaptidão para o trabalho, bem como redução da capacidade laborativa da parte autora. Assim atestou o médico:

“Analisando todos os laudos médicos emitidos, de interesse para o caso e correlacionando-os com a história clínica atual, antecedentes profissiográficos, concluo que o periciado é portador de outro deslocamento de disco cervical; síndrome do túnel do carpo; outros deslocamentos discais intervertebrais especificados; transtorno do plexo lombossacral; esporão de calcâneo. Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos, posso concluir afirmando:

- Não foi constatado incapacidade laborativa na perícia médica”.

Assim, ausente a inaptidão para o trabalho, bem como a redução da capacidade laborativa, a parte autora não faz jus à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-acidente ou de auxílio por incapacidade temporária, pelo que deixo de analisar os demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado. No mesmo sentido:

"AGRAVO (ART. 557, § 1o, DO CPC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE.

I- A alegada incapacidade da parte autora não ficou comprovada pela perícia médica.

II- Não preenchidos, de forma indubitável, os requisitos necessários à obtenção de qualquer um dos benefícios previdenciários pretendidos (artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91), não há de ser concedido nenhum deles.

III- O art. 557, caput, do CPC confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

IV- agravo improvido." (AC no 0038412-05.2010.4.03.9999; 8a Turma; Relator Desembargador Federal Paulo Fontes; TRF3 CJ1, 16/02/2012).

Observo, finalmente, que esta decisão leva em conta apenas o quadro clínico do apelante à época da realização da perícia, bem como por ocasião do indeferimento ou cessação administrativa, ou seja, nada impede a propositura de nova ação judicial caso a situação fática (suas condições de saúde) venha a ser modificada.

Ou ainda, em outras palavras, nas ações previdenciárias que visam à concessão de benefícios por incapacidade laboral, a coisa julgada é necessariamente rebus sic stantibus, ou seja, é sempre possível a propositura de uma nova ação em caso de agravamento das condições de saúde do autor.

Em razão da sucumbência recursal da parte autora, termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas os limites percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o do referido dispositivo legal, suspensa a sua exigibilidade, tendo em vista o benefício da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE/AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preenchimento dos requisitos de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São requisitos dos benefícios postulados a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91.

4. Não restando comprovada a incapacidade laboral da parte autora, desnecessária a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

5. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AC no 0038412-05.2010.4.03.9999, Rel. Des. Paulo Fontes, 8a Turma, j. 16.02.2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão